Tribunal: TJMT
Processo: 1027235-64.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027235-64.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EURACI DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 284.461.781-68 (APELANTE), RICARDO SILVA BAVARESCO - CPF: 630.330.541-53 (ADVOGADO), RODRIGO KURZ ROGGIA - CPF: 677.740.320-53 (ADVOGADO), GABRIEL RIBEIRO DOS REIS - CPF: 054.354.281-57 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITOS INDEVIDOS C/C INDENIZAÇÃO VISANDO REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA SUPOSTAMENTE INDEVIDA – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE ALTERAÇÃO DE CONSUMO NA RESIDÊNCIA
– FALTA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES INICIAIS –
VISTORIA NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA REALIZADA – COM LAUDO DO INMETRO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR NÃO CONSTATADA
–
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEITADA
–
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade da sentença em razão do julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção.

2. Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito.

3. Embora a Apelante alegue que há irregularidade nas faturas de energia elétrica questionadas, levando em consideração apenas a média do consumo de energia elétrica da unidade consumidora para esse período ao longo dos anos, tal alegação sem lastro probatório mínimo não é capaz de comprovar as irregularidades suscitadas ao ponto de manter suspensa a cobrança, menos ainda de anula-las

4. Recurso desprovido.
R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EURACI DE OLIVEIRA BORGES
contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
nos autos da presente
Ação de Desconstituição de Débitos Indevidos c.c Indenização Visando Reparação por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela de Urgência n. 1027235-64.2022.8.11.0003
, movida em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos
formulados
na exordial, condenando a Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o disposto no §3° do artigo 98 do Código de Processo Civil.

A Apelante sustenta (id. 202405190), em sede de preliminar, a nulidade da r. sentença em razão do julgamento antecipado, para tanto, argumenta que o Juízo
a quo
desconsiderou o pedido de inversão do ônus da prova com o pedido de intimação da Requerida para apresentar documentos que comprovassem a regularidade das cobranças, dos documentos já apresentados em juízo.

E, no mérito sustenta, em síntese, que
“o fornecimento de energia elétrica constitui serviço essencial e de utilidade pública, sendo, por isso, vedado ao órgão público, por si ou suas concessionárias, a suspensão do fornecimento do serviço, até mesmo diante de inadimplência do consumidor”
; bem como que a partir de setembro de 2021 o valor cobrado pela Requerida tornou-se não condizente com o serviço prestado, uma vez que
“continuava a utilizar os mesmos eletrodomésticos e a mesma quantidade de lâmpadas que sempre utilizou utilizado”
, cujo consumo sempre foi registrado em níveis razoáveis e dentro dos limites da normalidade, donde se extraí a falha na prestação do serviço e o ilícito indenizável.

A Apelada apresentou suas contrarrazões (id. 202405193) pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

A Apelante é beneficiária de justiça gratuita, conforme consta na r. sentença e na certidão lançada no id. 202829661, benefício que se estende ao presente recurso, nos exatos termos do art. 9o da Lei n.o 1.060/50.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R
VOTO - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Em suma, como se vê, a Apelante sustenta que a r. sentença é nula tendo em vista que o Juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide, mormente quando havia pedido especifico de inversão do ônus da prova com a consequente intimação da Requerida para que a mesma apresentasse outros documentos que a Requerente entende necessários ao deslinde da causa.

Contudo, em que pese a irresignação da Apelante é pacífico o entendimento de que a conveniência quanto às provas a serem realizadas nos autos é decidida pelo Juiz a quem se destinam as provas, uma vez que o deferimento ou indeferimento das provas pleiteadas pelas partes é também objeto do livre convencimento motivado, nos exatos termos dos artigos 370 e 371 do CPC.

In casu
, consoante se extraí dos autos, estes foram devidamente instruídos por vasta documentação, não havendo falar em nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, principalmente porque o que se pretende comprovar demanda a realização de prova exclusivamente documental.

Desse modo, não há, portanto, que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade da sentença em razão do julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do c. STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. REINTEGRAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DESTA CORTE. MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA QUE AFASTOU SUA INCIDÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DOS VALORES JÁ PAGOS ADMITIDA. INDENIZAÇÃO POR USO DO IMÓVEL DEVIDA. PRECEDENTES. FIXAÇÃO A CARGO DO JUÍZO DE ORIGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, OBSERVADOS OS PARÂMETROS INDICADOS. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes. A reforma do acórdão, neste aspecto, demandaria revolvimento do contexto fático-probatório, vedado pela Súmula no 7 do STJ
.

(...)
(STJ - REsp 1364510/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 01/12/2015, DJe 14/12/2015) (Destaquei)

Desse modo,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença em razão do julgamento antecipado da lide
.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Ação de Desconstituição de Débitos Indevidos c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, movida pela Apelante em face da Apelada, ao argumento de que a partir de setembro de 2021 as faturas enviadas para pagamento estavam em desacordo com o consumo de energia elétrica, que sempre foi registrado dentro dos limites da normalidade, entretanto, nos meses subsequentes foram cobrados os valores exorbitantes de: R$ 564,00 (21/09/2021), R$ 830,98 (20/10/2021), R$ 3.814,54 (22/11/2021) e R$ 533,05 (22/12/2021), totalizando mais de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais).

Sustenta que, diante da incompreensão quanto aos valores cobrados procurou a empresa demandada para buscar uma explicação e uma solução para tal situação, contudo não obteve êxito; razão pela qual se socorreu do PROCON /MT, quando então a Requerida prestou informações alegando ter efetuado a verificação na medição de energia da Unidade Consumidora da Requerente, não encontrando nenhuma irregularidade nos valores cobrados nas faturas em questão, mas não podendo informar como que a referida energia foi usada.

A Requerente, por sua vez, contratou a realização de perícia técnica por eletricista de distribuição e eletrotécnico, cujo Laudo (id.

202405156) reportou irregularidades, bem como a substituição do medidor de energia elétrica após a reclamação junto ao PROCON/MT.

E, com base no mencionado laudo o Requerente ajuizou a presente ação pretendendo a desconstituição das faturas debatidas nos autos, bem como, a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

A Requerida apresentou contestação (id. 202405176) sustentando a regularidade da cobrança, ao argumento de que
“a fim de confirmar a ausência de erro na medição, a requerida retirou o aparelho medidor instalado na residência e o submeteu à perícia técnica junto à INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO – IPEM/MT, órgão delegado do INMETRO, cujo laudo, acostado aos autos pela própria parte autora, atestou que o equipamento estava funcionando de acordo com o regulamento técnico metrológico”
, para tanto, acostou aos autos os laudos de verificação realizados pelo INMETRO (id. 202405177).

Diante desse contexto fático-probatório, o Juízo Singular decidiu pela
improcedência
dos pedidos formulados na inicial, conforme consta no relatório.

A parte Autora, não se conformando com a r. sentença interpôs o presente apelo com as razões expostas no relatório.

Em que pesem as alegações
, compulsando detidamente os autos vê-se que
o apelo não merece prosperar
.

Isso porquê, bem se vê nos presentes autos que a Apelante não se desincumbiu de comprovar que as faturas de energia elétrica vergastadas são ilícitas, porque cobradas em valor que excede ao consumo.

Por sua vez, a Apelada apresentou toda a documentação pertinente à unidade consumidora, inclusive, conforme consta no histórico de consumo apresentado pela Apelada (id. 202405177 – p. 5), o consumo registrado nas faturas questionadas judicialmente possui o mesmo padrão do consumo no ano anterior, conforme destacamos abaixo:

Não bastasse isso, a Apelada também apresentou os laudos de verificação (id. 202405177 – p. 7 e 8) realizados por órgão vinculado ao INMETRO no medidor de energia elétrica da unidade consumidora da Requerente, os quais não reportaram irregularidade alguma, conforme destacamos abaixo:

A Apelante, por sua vez, apresentou um RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO (id. 202405156) realizado por perito particular, concluindo que
“durante a vistoria não se constatou qualquer irregularidade no medidor de energia elétrica N° W6-0938467-97 nem nas instalações elétricas residencial, que justificasse as leituras de consumo que constam nas faturas emitidas pela concessionária, apresentadas pela proprietária do imóvel ao signatário”
.

Contudo, analisando detidamente o mencionado laudo é possível constatar que o documento não está assinado, logo é inautêntico.

Desse modo, bem se vê que incumbia à Apelante comprovar eventual irregularidade no medidor de consumo, ou mesmo nos testes realizados pela Apelada, trazendo contraprova nos autos ou mesmo requerendo a realização de perícia, todavia, não o fez.

Assim, embora a Apelante alegue que há irregularidade nas faturas de energia elétrica questionadas, levando em consideração apenas a média do consumo de energia elétrica da unidade consumidora para esse período ao longo dos anos, tal alegação sem lastro probatório mínimo não é capaz de comprovar as irregularidades suscitadas ao ponto de manter suspensa a cobrança, menos ainda de anulá-las.

Nesse cenário, s.m.j., a Apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC, logo, não comprovando os fatos constitutivos de seu direito, a improcedência dos pedidos, não carece de reforma.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES – IMPROCEDÊNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL - SEMENTES - VÍCIO DO PRODUTO – PROVAS - LAUDO UNILATERAL - CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - NEXO DE CAUSALIDADE - DANO MATERIAL – NÃO COMPROVAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC/15 - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de responsabilidade civil, o prejudicado deve ser indenizado se comprovados o dano, a culpa e o nexo causal. Ausente um deles, a ação não procede.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito.

Não comprovada a conduta antijurídica do apelado, tampouco o nexo de causalidade entre a suposta má qualidade do produto (sementes) e o prejuízo sofrido pelo adquirente (perda da safra), não há que se falar em dever de indenizar.
(N.U 0000472-06.2016.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023) (Destaquei)

AÇÃO DE QUERELLA NULLITATIS – NULIDADE DE CITAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO INVOCADO – OPORTUNIZAÇÃO DE PROVAS – SILENTE – NÃO CONSTITUIÇÃO DO DIREITO – ARTIGO 373, INCISO I, CPC - LIMITES DA COISA JULGADA – ARTIGO 506 DO CPC - NÃO AGINGE TERCEIRO ESTRANHOS A LIDE - POSSIBILIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA – HONORÁRIOS – MAJORAÇAO. Recurso conhecido e desprovido c/majoração dos honorários, égide dos chamados recursais.

1.
O ônus da prova compete a quem alega. Havendo fatos relevantes e pertinentes agitados no processo, negados estes pelo réu, é dever do autor comprová-los, a rigor do estabelecido no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não gozando seus argumentos lançados na inicial de presunção de sinceridade
. (...)
(Ap 120785/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018) (Destaquei)

AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – ART. 373, CPC/15 – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, e assim não procedendo, inadmissível se torna a obtenção do direito perseguido, de modo que a improcedência da ação é medida que se impõe
.
(Ap 132608/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017) (Destaquei)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça deferida à Apelante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024